Tribunal: TJMT
Processo: 1034284-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034284-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. O pedido tinha como objeto a realização de cirurgias reparadoras prescritas em razão de cirurgia bariátrica prévia, alegando imprescindibilidade para saúde física e psicológica da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, à luz do Tema 1069 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não estão presentes no caso, conforme análise do art. 300 do CPC.

A documentação médica apresentada pela agravante, embora apontando a necessidade de cirurgias reparadoras, não comprova de forma inequívoca urgência ou risco iminente à saúde ou à vida, sendo insuficiente para justificar medida liminar.

O Tema 1069 do STJ assegura a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas faculta às operadoras de plano de saúde a realização de avaliação técnica por junta médica
em caso de dúvidas sobre o caráter reparador ou estético das intervenções, procedimento ainda não realizado no caso.

A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, considerando o alto custo das cirurgias, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica que pode ser avaliada por junta médica custeada pela operadora.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3o do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Tema 1069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ILOINE MENSCH
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1005811-37.2024.8.11.0086, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu
o pedido liminar de tutela de urgência, com que a parte autora, ora agravante pretendia a
realização de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados em razão de cirurgia bariátrica anteriormente realizada.

Para tanto, a
agravante sustenta que o Juízo de origem ignorou os laudos médicos juntados aos autos, que atestam a imprescindibilidade das intervenções para a manutenção de sua saúde física e psicológica,
razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para que seja autorizada a
realização das cirurgias
, conforme laudo médico apresentado.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que
que a
operadora de saúde fosse
compelida
a autorizar
e custe
ar
a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras da autora, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do C
ódigo de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida,
pois
não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso, a probabilidade do direito invocado pela
parte autora, ora agravante,
deve ser aferida a partir das evidências documentais
,
constantes de

laudo médico que
indi
que
a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores devido à flacidez extrema e às sequelas da perda ponderal pós-bariátrica
.

Apesar

de
a agravante te
r
apresentado laudo médico produzido por médico particular que apont
ou

a necessidade de cirurgia, depreende-se do contexto litigioso, que não há prova
inequívoca
d
o risco iminente à saúde ou à vida da autora
,
que justifique a concessão de medida de urgência.

No caso, chama a atenção
a falta
de especificação técnica detalhada e a inexistência de laudos psiquiátricos complementares
que ateste
m
a
imprescindibilidade dos procedimentos
e a urgência alegada.

Além disso, sobre
o caso
em análise,
pairam outras incertezas e a necessidade de averiguações necessárias, sobretudo o cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema 1069, facultou à operadora de plano de saúde, a realização de junta médica, o que ainda não ocorreu.

A propósito:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada
para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

Ademais,
também não há como ignorar que,
a tutela pleiteada é de natureza
claramente
satisfativa e irreversível
,
pois
,

considerando o alto custo das cirurgias
, orçada em
R$ 540.000,00
(quinhentos e quarenta mil reais
)
,
seria
praticamente impossível a reversibilidade da medida
em caso de reforma ou revogação da
tutela liminar
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025